Tribunal: TJES
Processo: 5004465-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004465-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEMILSO VICOSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. LEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AMEAÇAS RELATADAS PELA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.Extrai-se dos autos, especialmente das declarações da vítima, que a tutela protetiva foi concedida em um contexto de brigas domésticas relacionadas ao divórcio do casal, tendo a vítima relatado que descobriu casos de traição do marido e que vem sendo constantemente ameaçada e agredida verbalmente com xingamentos.

2. Em que pese a sucinta fundamentação, não há que se falar em nulidade de decisão que indeferiu o pedido de revogação, acolhendo o parecer do Ministério Público, que aponta a atual situação de risco vivido pela vítima.

3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que ao comparecer à Delegacia e requer as medidas protetivas demonstra o receio atual da vítima que relata graves e constantes ameaças relacionadas ao processo de divórcio que ainda encontra-se tramitando.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

DEMILSO VIÇOSI
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas.

Em síntese, afirma que a vítima não relatou a data dos supostos fatos, havendo possível decadência do direito de representação quanto ao crime de ameaça, que a vítima tentou manter contato com o paciente após a fixação das medidas, não havendo mais necessidade de sua manutenção, bem como ausência de fatos novos para a manutenção das medidas e ausência de contemporaneidade. Alega ainda a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e que a medida foi requerida em razão da ação de divórcio ajuizada com a ocultação de bens do casal a partilhar. Requer liminarmente a revogação das medidas protetivas.

Liminar indeferida (ID 7983881).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8012661).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8067752).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

DEMILSO VIÇOSI
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas.

Em síntese, o impetrante afirma que a vítima não relatou sobre a data dos supostos fatos, havendo possível decadência do direito de representação quanto ao crime de ameaça. Alega que a vítima tentou manter contato com o paciente após a fixação das medidas, não havendo mais necessidade de sua manutenção, bem como ausência de fatos novos para a manutenção das medidas e ausência de contemporaneidade. Aduz, ainda, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e que a medida foi requerida em razão da ação de divórcio ajuizada com a ocultação de bens do casal a partilhar. Requer liminarmente a revogação das medidas protetivas.

Liminar indeferida (ID 7983881).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8012661)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8067752).

Pois bem, de início, ressalto que o Paciente não se encontra acautelado, existindo em seu desfavor apenas medidas de distanciamento e de afastamento do lar e que o STJ admite habeas corpus para questionar a legalidade da medida protetiva.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes).

2. Caso em que, irresignado com as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, que lhe foram aplicadas pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Maceió, o paciente requereu ao Tribunal de Justiça de Alagoas fossem elas revogadas. A Câmara Criminal, no entanto, partindo do princípio que as medidas protetivas não representariam ameaça ao seu direito de ir, vir ou permanecer, entendeu que o meio pertinente para a apreciação da matéria não seria o habeas corpus e deixou de conhecer o mandamus lá impetrado.

3. O eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar sanções de natureza civil (art. 22, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, bem como a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Ademais, a lei adjetiva penal prevê: "Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar".

4. Se o paciente não pode aproximar-se a menos de 500m da vítima ou de seus familiares, se não pode aproximar-se da residência da vítima, tampouco pode frequentar o local de trabalho dela, decerto que se encontra limitada a sua liberdade de ir e vir. Posto isso, afigura-se cabível a impetração do habeas corpus, de modo que a indagação do paciente merecia uma resposta mais efetiva e assertiva.

5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas examine a existência de eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em decorrência das medidas protetivas determinadas pelo Juízo de Maceió.

(HC n. 298.499/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Em análise aos autos, especialmente as declarações da vítima, demonstra-se que a tutela protetiva foi concedida em um contexto de brigas domésticas relacionadas ao divórcio do casal, tendo a vítima relatado que descobriu casos de traição do marido, inclusive com sua sobrinha. Afirma que vem sendo constantemente ameaçada e agredida verbalmente com xingamentos.

Após o deferimento das medidas, houve pedido de revogação do paciente que foi indeferido pelo magistrado, acolhendo manifestação do Ministério Público.

Em que pese a sucinta fundamentação, não há que se falar em nulidade de decisão que acolheu o parecer do Ministério Público que aponta a atual situação de risco vivido pela vítima, inclusive, recentemente por ela relatado na petição datada de 25/03/2024. Na referida peça processual, a vítima afirma que o réu está retirando bens móveis do imóvel localizado no Parque do China e ainda vem sem ameaçada pelo irmão do paciente, o que levou ao registro dos Boletins Unificados nº 53264593 e nº 53430556.

Vale destacar, ainda, que não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que ao comparecer à Delegacia e requerer as medidas protetivas demonstra o receio atual da vítima que relata graves e constantes ameaças relacionadas ao processo de divórcio que ainda encontra-se tramitando.

Ademais, eventuais questionamentos relacionados à decadência do direito de representação devem ser discutidos na ação penal e não no procedimento de medida protetiva.

A vítima também esclareceu que as ligações telefônicas foram realizadas pelo filho do casal que gostaria de manter contato com o pai, sendo que tal fato não demonstra a desnecessidade da medida protetiva.

Considerando que o Paciente não se encontra integralmente privado de sua liberdade de locomoção, entendo que deve ser ponderada a finalidade das medidas, privilegiando, neste momento, a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher.

Esse é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social” (art.2º).

Quanto às ações de divórcio e de curatela, tratam de matérias não afetas ao juízo criminal. E ainda que haja divergências quanto à partilha de bens e que seja reconhecido que o paciente encontra-se incapacitado para os atos da vida civil em decorrência de problemas de saúde, certo é que não autoriza possíveis ameaças e outras violências no âmbito doméstico.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.